Tribunal: TJMT
Processo: 1005181-46.2020.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005181-46.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADEMILSON DE JESUS TOLARI - CPF: 555.555.789-20 (APELANTE), SIDNEIA ADRIANA FAVERO - CPF: 896.062.219-20 (ADVOGADO), GILSON DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 703.066.131-15 (APELADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO – DEMONSTRADO - CERTEZA, EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO - ART. 784, INCISO III DO CPC – OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA – DEVEDOR – OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO CONTRATO DE FIANÇA – UNIÃO ESTÁVEL – DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA PARA FIANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Equivocado se faz a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto o julgador monocrático tenha enfrentado todas as questões suscitadas no feito, analisando todo o conjunto probatório e colocando as razões de seu convencimento para que se chegasse a conclusão externada na sentença.

Demonstrado que o título em discussão é revestido da certeza, exigibilidade e liquidez da obrigação, conforme o art. 784, inciso III do CPC é de se manter o regular processamento do processo executivo proposto pelo credor.

A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de não ser nula, nem anulável, a fiança prestada por fiador convivente em união estável sem a outorga uxória do outro companheiro, e de ser possível que os bens indivisíveis sejam levados à hasta pública por inteiro, reservando-se ao cônjuge meeiro do executado a metade do preço obtido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.711.164/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,julgado em 24/9/2018, DJe de 27/9/2018.).

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1005181-46.2020.8.11.0045

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível proposto por
ADEMILSON DE JESUS TOLARI –
Id-249798788, contra sentença proferida pelo
MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (Id-249798782), que em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
n.º 1005181-46.2020.8.11.0045, promovida em desfavor de
GILSON DO NASCIMENTO SILVA,
concluiu
por julgar improcedentes os pedidos inaugurais, consequentemente, condenando o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da obrigação exequenda.

Alega que o
Apelado/Recorrido ajuizou em 21.12.2016 a Ação de Execução de Obrigação de Fazer (autuado sob o nº 1004840-59.2016.8.11.0045), narrando que o Apelado e as pessoas de
Nayane Auxiliadora Barros Carvalho
e
João Rafael Barros Carvalho
(ora compradores) pactuaram em 13.03.2014 um contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, no qual ficou estabelecido que os então compradores seriam os responsáveis pelos pagamentos de débitos bancários relacionados na Cláusula 8ª do referido instrumento deu origem a referida ação.

Que os terceiros
Nayane Auxiliadora Barros Carvalho
e
João Rafael Barros Carvalho
, então compradores do estabelecimento comercial, objeto do contrato de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial, não teriam honrado os empréstimos bancários narrados na Cláusula 8ª do referido contrato, motivo pelo qual, sem qualquer comprovação, alegando que não obteve êxito na esfera administrativa, ingressou com a referida Ação de Execução contra o APELANTE, o qual assinou o referido contrato na qualidade de FIADOR.

Apresentou-se um débito atualizado no importa em
R$ 105.000,00
(cento e cinco mil reais), bem como requereu uma pena pecuniária pelo não pagamento.

Sustenta que a execução deve ser extinta, pois não trouxe aos autos os títulos inadimplidos, o que implica na impossibilidade jurídica do pedido, documentos pelos quais deveria comprovar a origem do débito. Para a propositura da Execução de Obrigação de Fazer deveria o recorrido/apelado comprovar a exequibilidade do título então executado, ou seja, a obrigação consubstanciada no título executivo deveria ser certa, líquida e exigível.

Assevera ainda a inexistência de outorga uxória no contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, já que o Apelante vive em regime de união estável com a
Sra Márcia Lepri Tolari
desde 2010, razão pela qual para implementação da fiança, necessário se faz a outorga uxória, o que inexiste no contrato em discussão.

Ressalta ainda que a sentença carece de fundamentação, pugnando pela nulidade do julgamento.

Por último, requer que seja mantida o valor fixado a títulos de honorários advocatícios seja reduzido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de acolher as preliminares de nulidade da sentença. No mérito seja reformada sentença com o acolhimento do pedido.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento – Id-249798795.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DA NULIADE DA SENTENÇA
.

Inicialmente, em sede de preliminar, pugna o Apelante pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, máxime a alegação de ausência de fundamentação na sentença recorrida.

Sem razão a Apelante, senão vejamos:

No entanto, a aludida preliminar não há que prosperar, pois se depreende dos autos, que o MM. Juiz de Primeiro Grau
,
de forma pormenorizada, enfrentou todas as questões suscitadas no feito, analisando todo o conjunto probatório e colocando as razões de seu convencimento para que se chegasse a conclusão externada na r. sentença.

Desta forma, se evidencia da sentença constante do Id-249798782, que o julgador singular expôs, de forma clara e conclusiva, as razões de seu convencimento, inexistindo, pois, qualquer afronta ao art. 458, II do CPC e 93, IX da Constituição Federal.

Assim, não vejo em momento algum, omissão na sentença que culminaria em sua nulidade por falta de fundamentação.

Com essas considerações rejeito a preliminar levantada.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível proposto contra sentença
que, em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO,
concluiu
por julgar improcedentes os pedidos inaugurais, consequentemente, condenando o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da obrigação exequenda.

Entendamos o caso.

Trata-se a demanda de
Embargos à Execução
ajuizado
ADEMILSON DE JESUS TOLARI
em face de
GILSON DO NASCIMENTO
SILVA, no qual alega que na qualidade de fiador, não seria o título executivo extrajudicial exigível, uma vez que o Embargado/Exequente não teria havido a demonstração do inadimplemento da obrigação principal.

Além disso, sustenta a nulidade do contrato de fiança por ausência de outorga uxória, conforme o art. 1.647, inciso III do Código Civil. Requer a procedência dos embargos a fim de reconhecer a nulidade da execução.

Por outro lado a parte Embargada apresentou contestação, na qual em síntese, sustenta que o título executivo extrajudicial possui certeza, liquidez e exigibilidade. Assevera que o Embargante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o adimplemento das obrigações. Afirma que não merece acolhimento a tese da nulidade do título por falta de outorga uxória, sob o argumento de que o regime é inaplicável na situação envolvendo união estável. Requer a improcedência dos embargos à execução.

Procedida à instrução processual, foi proferida a sentença de improcedência dos Embargos à Execução, ao qual o Embargante/Apelante recorre.

Sem razão o Apelante, senão vejamos:

Isso porquê, analisando detidamente o caderno processual, máxime quanto ao título apresentado pelo Exequente/Apelado tem-se claramente que esse é revestido dos requisitos necessários para o processamento da ação de Execução de Título Extrajudicial, ou seja, certeza, exigibilidade e liquidez da obrigação, conforme o art. 784, inciso III do CPC.

De acordo com a regra do art. 373, I, do CPC o Apelado/Embargado, demonstrou de forma clara o inadimplemento contratual decorrente da dívida contraída pela empresa, objeto de trespasse, referentes as cédulas bancárias mencionadas na Cláusula 8ª do Título Executivo Extrajudicial.

Logo, como bem realçado na sentença, incumbia ao Embargante/Apelante que o pagamento teria ocorrido na forma, data e modo previsto no contrato ao qual figura como fiador, ou seja, provas fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme estabelece a regra do art. 373, II, do CPC.

Idêntico raciocínio a de ser feito quanto a alegação do Apelante de nulidade da fiança em razão da ausência da vênia conjugal. Isso porquê, lhe falta a legitimidade para assim proceder, haja vista que referida alegação deve ser trazida pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, nos termos do art. 1.650, do Código Civil.

Não se pode deixar de considerar ainda que o Apelante, procedendo a assinatura do contrato como fiador, tinha na oportunidade conhecimento acerca da necessidade da vênia conjugal exigida para certos tipos de regime de casamentos, todavia, preferiu permanecer silente, deixando para proceder a irresignação por conta do inadimplemento contratual.

Outrossim, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de não ser nula, nem anulável, a fiança prestada por fiador convivente em união estável sem a outorga uxória do outro companheiro, e de ser possível que os bens indivisíveis sejam levados à hasta pública por inteiro, reservando-se ao cônjuge meeiro do executado a metade do preço obtido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.711.164/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,julgado em 24/9/2018, DJe de 27/9/2018.).

Assim, é válida a fiança prestada por fiador em união estável sem a autorização do companheiro, a chamada outorga uxória, exigida no casamento.

Quanto a alegação de redução dos honorários advocatícios suscitado pelo Apelante, se tem dos autos que também não merece amparo, já que arbitrados em seu percentual mínimo, ou seja, 10%, conforma preconiza o art. 85, §2º , do CPC, sobre o valor atualizado da obrigação exequenda.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Tendo em vista a regra do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze) por cento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024